Tribunal: TJBA
Processo: 8001803-86.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001803-86.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAURINO COSTA RAMOS Advogado(s): LUIS CARLOS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA A PARTIR DO ACOSTAMENTO. IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA. MORTE DE PASSAGEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Taurino Costa Ramos contra sentença da Vara Criminal de Nazaré que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo). Consta nos autos que “no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 18 horas e 40 minutos, no trevo de acesso à cidade de Muniz Ferreira, o denunciado, agindo de forma imperita e imprudente, na direção de veículo automotor, matou culposamente a Sra. Josenilton Santos da Cruz, e, outrossim, causou lesões corporais no Sr. Carlos Henrique Mascarenhas. Em verdade apurou-se que, no dia e hora acima descritos, o denunciado, que havia saído da cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, conduzia um veículo automotor do tipo FIAT Uno rumo à cidade de Muniz Ferreira quando, na proximidade do trevo de entrada desta cidade, parou aquele o seu automóvel no acostamento, para, em seguida, fazer uma conversão à esquerda. Olhou, então, o denunciado pelo retrovisor, com a finalidade de avaliar a possibilidade de com segurança realizar a manobra pretendida, mas, por fazer essa conferência de forma açodada e imprudente, não percebeu ele que trafegava na via a ser atravessada uma motocicleta, na qual estavam duas pessoas. Já no momento seguinte, ao realizar a conversão, o veículo conduzido pelo denunciado chocou-se com a motocicleta cuja presença na pista não havia sido percebida, causando a morte do Sr. Josenilton, que estava na garupa deste veículo, e, por sua vez, no Sr. Carlos Henrique, que a pilotava, lesões corporais que determinaram a sua incapacidade de desempenhar realizar as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (escoriações no pescoço, cotovelo esquerdo e membros inferiores; bem como fratura óssea na falange proximal do 5º quirodáctilo direito).”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão amplamente comprovadas por laudos periciais (exame de necropsia, laudo de lesões e vistoria veicular), certidão de óbito e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos do condutor sobrevivente, de testemunha presencial e do próprio réu. 4. A conduta do apelante, ao realizar manobra de conversão à esquerda a partir do acostamento, sem se certificar de que havia condições seguras de tráfego, interceptando a trajetória de motocicleta que trafegava pela pista, caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado e imprudência grave na direção. 5. O ponto de impacto (lateral dianteira esquerda do veículo do réu) e os relatos das testemunhas demonstram que o apelante cruzou a pista no exato momento em que a motocicleta se aproximava, não havendo tempo hábil para frenagem ou desvio. 6. A tentativa da defesa de atribuir o acidente à culpa exclusiva da vítima (por velocidade excessiva, ausência de habilitação ou tentativa de ultrapassagem) não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório e não descaracteriza a conduta culposa do réu, tampouco rompe o nexo causal entre a sua ação e o resultado. 7. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas. A eventual contribuição da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, desde que sua conduta tenha concorrido de forma relevante para o resultado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. A alegação de que o apelante permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro e prestou auxílio às vítimas, embora relevante sob a ótica valorativa da conduta posterior, já foi considerada na dosimetria da pena, não sendo apta a afastar a tipicidade penal. 9. A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativamente prevista no art. 302 do CTB, sendo mantida em proporção ao quantum da sanção corporal aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A conversão à esquerda a partir do acostamento impõe ao condutor o dever de somente iniciá-la quando presentes condições absolutamente seguras de tráfego." "A execução da manobra sem o domínio situacional e sem visibilidade adequada configura imprudência e violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizando a culpa penal." "A culpa concorrente ou eventual contribuição da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, sendo inadmissível a compensação de culpas no Direito Penal." "A suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do CTB, é penalidade cumulativa que deve ser aplicada de forma proporcional à pena principal." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001803-86.2021.8.05.0176, em que figura como apelante TAURINO COSTA RAMOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5